Tribunal: TJMT
Processo: 0047231-63.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047231-63.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ASSOADE - MT

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR – CONVOCAÇÃO DA RESERVA REMUNERADA PARA O SERVIÇO ATIVO – CANCELAMENTO – CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 279/2007 – RECURSO NÃO PROVIDO. A teor do que dispõe o artigo 3º, parágrafo único, VI, da Lei Complementar nº 279/2007, com a redação dada pela Lei Complementar nº 394/2010, lícito é o cancelamento da convocação de Policial Militar da reserva remunerada para o serviço ativo quando conveniente à Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ASSOADE - MT

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES, OFICIAIS ADM. E ESPECIAL ATIVOS E INATIVOS – ASSOADE – MT,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária, identificada pela numeração única: 47231-63.2013.8.11.0041, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial, com resolução de mérito, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida (ID: 6040767).

Inconformada, a parte apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 6040769), que a r. sentença objurgada não pode prosperar, uma vez de que há uma violação ao direito insculpido no art. 196 da Constituição Federal, bem como alega que a norma contida no inciso V, do parágrafo único, do art. 3º, da LC 279/2007, que foi acrescentado pela LC 394/2010, padece de vício de inconstitucionalidade que deve ser declarada, pois ofende gravemente o direito do militar da reserva à manter-se na função para qual foi convocado quando ser faz necessário seu afastamento por tempo superior a 30 (trinta) dias, pois claramente veda a continuidade na prestação do serviço em decorrência de licença para tratamento de saúde.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença, declarando a inconstitucionalidade do inciso V, parágrafo único, do art. 3º, da LC 279/2007, com a redação conferida pela LC 394/2010, que deverá ser declarada de forma incidente e
inter partes
.

A parte apelada apresentou Contrarrazões (ID: 6040774), requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ASSOADE - MT

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
ASSOADE — ASSOCIACAO DOS SARGENTOS SUBTENTENTES, OF. AMD. E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS PM/BM-MT
ajuizou ação ordinária em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, alegando que a LCE n° LCE n° 279/2007, autorizou a convocação de policiais militares da reserva remunerada para atuarem na prestação de serviços da guarda patrimonial, no entanto, a LCE n° 394/2010, alterou dispositivos da lei retro mencionada, disciplinando no art. 3° paragrafo único, inciso V, a suspensão ou interrupção do serviço caso o policial inativo convocado venha obter licença médica por um período superior a 30 (trinta) dias contínuos.

Assevera ainda que tal circunstancia gerou um descontentamento generalizado entre os policiais da reserva convocado para o exercício da guarda patrimonial.

Menciona que a suspensão ou rompimento do contrato de trabalho em razão de licença médica superior a 30 (trinta) dias cerceia o direito a saúde dos associados, previstos no art. 217, caput, da Constituição Federal.

Ressalta que o art. 118, §1° da LCE n° 231/2005, assegura aos militares inativos os mesmos direitos e deferes do militar da ativa.

Diante do que exposto, requer a declaração da inconstitucionalidade inter partes do inciso V, do parágrafo único, V do art. 3° da LCE n° 279/2007coma redação dada pela LCE n° 394/2010, que determine a suspensão ou interrupção do vínculo de trabalho estabelecido entre os servidores militares filiados, que compõem a reserva remunerada e necessitam de licença médica superior a 30 (trinta) dias.

Pois bem, não há direito a amparar a pretensão do apelante. Conforme a Lei Complementar nº 279, de 11 de setembro de 2009, que dispõe acerca da convocação dos militares da reserva remunerada para o serviço ativo no Estado de Mato Grosso, no artigo 1º, assevera que:

“os militares da reserva remunerada poderão, voluntariamente, ser convocados para o serviço ativo, nos casos mencionados no artigo 2º, desta lei complementar”. (g.n).

Desse dispositivo, verifica-se que, realmente, está correta a insurgência do Estado de Mato Grosso, no sentido de que se trata de um ato unilateral e discricionário, atrelado à conveniência e oportunidade da Administração Pública, de modo que o preenchimento dos requisitos legais não gera direito a uma futura convocação, tampouco na recondução do militar desligado.

Este Tribunal já se manifestou no seguinte sentido:

“(...) A passagem para a inatividade, na espécie reserva remunerada, por previsão legal, é direito subjetivo daquele militar que preenche determinados requisitos; por outro lado, como alerta a nomenclatura, a convocação é ato unilateral, sendo que o atendimento dos ditames legais não gera direito à convocação. (...) (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Apelação 108160/2011, relator Desembargador Mariano Alonso Ribeiro Travassos, DJe 18/6/2012). (g.n)

Quanto ao cancelamento da convocação, o artigo 3º, parágrafo único, da citada lei, elenca as hipóteses de interrupção, a qualquer tempo, da convocação.

“Art. 3º A convocação deverá ser renovada a cada 02 (dois) anos, desde que o militar preencha os requisitos previstos em lei.

Parágrafo único. O serviço voluntário poderá ser interrompido a qualquer tempo nos casos em que o convocado:

I – solicitar a sua dispensa;

II – demonstrar conduta incompatível com a função desempenhada;

III – aceitar outro cargo público;

IV – atingir a idade limite de 60 (sessenta) anos;

V obter licença médica por um período superior a 30 (trinta) dias contínuos;

VI – for conveniente para a Administração Pública. (g.n)

Verifica-se, pois que o cancelamento da convocação do impetrante da guarda patrimonial, se deu com fundamento no artigo 7º, III, do Decreto nº 795, de 5 de outubro de 2007, que regulamentou a Lei Complementar nº 279 de 11 de setembro de 2007, e no artigo 3º, V, da Lei Complementar nº 394, de 18 de maio de 2010.

Dessa forma, em que pese o apelante alegar que possui direito de permanecer convocado e que a lei é inconstitucional, não se verifica qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no ato reputado, uma vez que a Administração Pública especificou o motivo do cancelamento da convocação.

Neste mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA — POLICIAL MILITAR — CONVOCAÇÃO DA RESERVA REMUNERADA PARA O SERVIÇO ATIVO — CANCELAMENTO — CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA — POSSIBILIDADE — ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, VI, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 279/2007. A teor do que dispõe o artigo 3º, parágrafo único, VI, da Lei Complementar nº 279/2007, com a redação dada pela Lei Complementar nº 394/2010, lícito é o cancelamento da convocação de Policial Militar da reserva remunerada para o serviço ativo quando conveniente à Administração Pública. Recurso não provido. (AgR 32319/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/04/2014, Publicado no DJE 14/04/2014) (g.n)

“MANDADO DE SEGURANÇA - POLÍCIA MILITAR - CANCELAMENTO DA CONVOCAÇÃO - PEDIDO DO CONVOCADO - ARTIGO 7° DO DECRETO N° 795/2007 - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER PROTEGIDO - ORDEM DENEGADA. É legítimo o ato administrativo de cancelamento de convocação de policial militar da reserva para prestar serviço, respaldado em motivo eficaz, a teor do disposto no artigo 7º do Decreto nº. 795/2007, o que impõe a denegação da ordem, ante a inexistência de direito líquido e certo a ser protegido via mandamental. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Mandado de Segurança 23798/2011, Desembargador José Silvério Gomes, DJe 14/11/2011) . (g.n) Ademais, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal. Não havendo a alegada certeza do direito, não há que se falar de êxito na ação mandamental. Eis o ensinamento doutrinário: “(...) direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança e ação popular. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979, p. 16).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022